Tribunal: TJMT
Processo: 0002314-74.2013.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002314-74.2013.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANSELMA CARDOSO DA SILVA - CPF: 034.469.761-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA BARBOSA NEVES - CPF: 966.566.201-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – VALOR PROBANTE –– RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Se a recorrente foi flagrada portando substâncias entorpecentes, e, por meio de prova, verificando-se que o material apreendido era destinado à venda, a conduta perpetrada se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja ter em trazer consigo e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, a apelante incorrerá nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Quando a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em absolvição por falta de prova, muito menos em desclassificação da infração para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriana Barbosa Neves
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos da ação penal n. 2314-74.2013.811.0035 (código 34950), que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, a qual fora substituída por duas restritivas de direito, e 250 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. (Ids.

76869494 e 76869495).

Nas razões recursais, a defesa da acusada pleiteia, em suma: 1) absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas; 2) desclassificação da infração para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na medida em que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal. (Ids. 76869050, pp. 1-3, 76869051, pp. 1-2).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Ids. 76869060, pp. 1-5, 76869061, pp. 1-4).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso. (Id. 82238996, p. 1-6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 23 de janeiro de 2013, após receberam denúncia anônima noticiando a prática de tráfico de drogas, policiais civis lotados em Alto Garças deslocaram-se até a República Folmann, localizada na Avenida 15 de Novembro, na República Folmann, Alto Garças/MT. Ao chegarem lá, abordaram e efetuaram revista pessoal na denunciada Adriana Barbosa Neves, ocasião em que constataram que a denunciada Adriana, trazia consigo, numa das mãos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 09 (nove) trouxinhas da droga conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 3,7 gramas, para fins de mercancia, droga essa que se encontra descrita no termo de apreensão de fl. 10 e no auto de constatação provisória de substância entorpecente de fl. 23. (...)”
(Id. 55098954, pp. 1-3).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou a acusada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, e 250 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Irresignada, a defesa pleiteia a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório. E, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas:

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 76869001, pp. 1), termo de apreensão (Id. 76869002, p. 1), boletim de ocorrência (Id. 76869003, p. 5 e 76869004, p. 1), laudo de constatação provisório de substância entorpecente (Id. 76869003, p. 1), laudo pericial da POLITEC (Id. 76869009, pp. 1-3) e relatório final (Id. 76869005, pp. 1-2), além da prova oral colhida nos autos.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente a absolvição ou desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, verifica-se que tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório carreado aos autos, porquanto os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante da acusada são seguros ao apontá-la como responsável pelo entorpecente.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho dos depoimentos em sede policial das testemunhas
Edilson Carvalho da Costa
e
José Alfredo Gomes de Oliveira
, investigadores da Polícia Civil. Veja-se:

“(...) Que por vários meses plantonistas desta Delegacia veem recebendo denúncias e informações de usuários, bem como pessoas da sociedade de que as pessoas conhecidas como “Drica” e “Selminha” estariam comercializando drogas ilícitas nesta cidade; Que na data de hoje 23/01/2013, se encontrava de plantão nesta Delegacia de Polícia, quando recebeu informação anônima de que possivelmente essas duas mulheres teriam recebido uma certa quantidade de substâncias entorpecentes para comercializar; Que diante deste fato, foi comunicado a autoridade policial, que de pronto, solicitou apoio ao investigador Alfredo e de imediato foram checar a veracidade do fato; Que ao se aproximar do local da denúncia, avistamos a vulgo “Drica” saindo da casa que possivelmente havia tráfico de entorpecente. Abordamos “Drica” já chegando na esquina daquele local e indagada a dizer onde se encontrava a pessoa de Selminha se negou a dizer onde estava Selminha, dizendo que a mesma teria se mudado daquele local. Ao ser colocada dentro da viatura para averiguações nesta Delegacia, foi flagrada pelo investigador Alfredo, uma peteca em uma de suas mãos, no momento em que a mesma tentou se desfazer desta peteca dentro da viatura; Que dentro desta peteca continha nove trouxinhas aparentando ser pasta base de cocaína; Que em seguida foi dado voz de prisão a Drica, a qual confessou que Selma se encontrava dentro da kitnet frontal daquela República (frente); Que diante da situação de flagrância, adentraram na kitnet de Selma, a qual estava dentro, juntamente com duas filhas menores de idade; Que feito busca no interior da casa foram localizados seis celulares de marcas diversas, uma balança digital de precisão, dois televisores, uma lata contendo em seu interior sacos picados de plásticos, provavelmente utilizados para confeccionarem trouxinhas; Que foi encontrado também uma caixa de papel, azul, contendo em seu interior grande quantidade de substância entorpecente aparentando ser maconha; Que as duas suspeitas já foram presas pela prática de tráfico ilícito de substância entorpecente e se encontravam cumprindo pena em regime de prisão domiciliar. (...)”
(Id. 76869001, pp. 2-5).

Esclareço que tais depoimentos foram ratificados em sede judicial, conforme consta no relatório de mídia extraída do Id. 76869065, p. 2.

Partindo das premissas supramencionadas, verifico que a análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, aponta inequivocamente a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com a acusada.

No caso em testilha, após diligências empregadas pela polícia civil, a acusada foi abordada e conduzida para revista pessoal na viatura policial, momento em que tentou se desfazer de 9 trouxinhas de pasta-base de cocaína, aptas à venda.

Depreende-se que a acusada estava saindo da
“Kitinet frontal a República”,
lugar suspeito de tráfico de entorpecentes; foi realizada averiguação no interior da residência, e foram apreendidos: 1 peteca contendo em seu interior 9 trouxinhas de cocaína; 1 grande quantidade de maconha; 1 lata de perfume, contendo em seu interior sacos plásticos, provavelmente utilizados para confecção das trouxinhas; 6 celulares; 1 mini balança digital e 2 televisores. (Termo de Apreensão, Id. 76869002, p.1)

Logo, aliado às provas testemunhais e materiais, a conduta da acusada se amolda perfeitamente em um dos verbos nucleares do tipo, qual seja
trazer consigo
e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, a apelante incorrerá nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Outrossim, a suposta
“condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Como bem delineado na sentença condenatória, a policia civil já tinha suspeitas de que a acusada praticava o comércio ilícito de entorpecentes, sendo certo que a apreensão de drogas em sua posse não ocorreu de maneira fortuita ou aleatória.

Ademais, oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, ou comprovar que as suas versões são contrárias as provas dos autos, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ;
HC
195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Diante desse contexto, a absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas mostra-se injustificável, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a responsabilidade penal da apelante.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles”
(TJMT, Ap 150914/2017, Des. Rel. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.3.2018)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 1o.8.2019)

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021